Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748239-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDO: ANTONIO CESAR PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. CÓPIA DE ALEGAÇÕES DA INICIAL. POSSIBILIDADE. DIALETICIDADE RESPEITADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PORTABILIDADE. ENTIDADE FECHADA PARA ABERTA. POSTERIOR PEDIDO DE RESGATE. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM EXEGESE DAS NORMAS APLICÁVEIS, EM RESPEITO À ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, ainda que a parte tenha copiado alegações da inicial. Preliminar rejeitada. 2. Interpretação literal do art. 14 da LC 109/2001 não veda o resgate de valores portados, mas apenas restringe o produto a ser contratado na entidade aberta (permite apenas renda mensal vitalícia ou por prazo determinado). 3. Vedação prevista na Res. CNSP No 349, de 25 de setembro de 2017 exige destaque da vedação no regulamento do plano, o que inexiste no regulamento apresentado. 4. Regulamento do plano contratado permite resgate total ou parcial dos valores (art. 38), sem ressalva. 5. Alegação de que atendente da ré informa a possibilidade de resgate após a portabilidade. Informação não contestada, devendo prevalecer no caso concreto, por se tratar de relação consumerista. 6. Contrato de portabilidade veda expressamente, mas sem destaque, o resgate. Dispositivo que não prevalece diante do quanto exposto acima. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 563 do STJ. Infração ao art. 54, §4o, do CDC. Informação deve constar em destaque. 7. Exegese das normas apresentadas e do direito material permite concluir que não há razão lógica para a restrição dos direitos daquele que realizou a portabilidade. Fere o princípio da isonomia e da razoabilidade o tratamento diferenciado entre pessoas que optaram pela portabilidade e aqueles que contratam o plano diretamente. Inexistência de onerosidade à instituição financeira que justifique a retenção dos valores. Ao contrário, recebe vultosa quantia de uma só vez. 8. Resolução MPS/CGPC 06/2003 mencionada pela sentença regula apenas entidade FECHADA de previdência complementar, não se aplicando ao caso. 9. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, § 4°, da Lei Complementar n° 109/2001, sustentando a impossibilidade de resgate dos valores quando houver portabilidade do plano de previdência de uma entidade fechada para uma aberta; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não é cabível a majoração dos honorários de sucumbência quando o tribunal decide dar provimento ao recurso da parte. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 53460858). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021